Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717333-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR RIBEIRO NATIVIDADE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. SERVIÇOS ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO. PRETENSÃO ADVINDA DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. QUESTIONAMENTO. ENCARGOS DA MORA. ELISÃO. SIMPLES CÁLCULOS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO. DELIMITAÇÃO PRECISA. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA. FIXAÇÃO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. PRESERVAÇÃO. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAVA. LEGITIMIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente. 3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial de natureza contábil postulada apta a subsidiar a elucidação da controvérsia, pois descabida e desnecessária ao desiderato aventado, porquanto adstrito à comprovação da comprovação de encargos moratórios abusivos, ônus passível de ser realizado pela própria parte, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental e pericial já colacionadas, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova pericial requestada. 4. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário não adimplidos, não ressoando controvertida a contratação e a subsistência dos serviços individualizados e reputados inadimplidos, a comprovação da subsistência de cobrança indevida decorrente de agregação ao débito de encargos moratórios abusivos ou ilegais é ônus afetado ao réu, que, dele não se desincumbindo, determina a rejeição das teses defensivas que formulara e sua condenação a realizar o débito derivada da prestação que o beneficiara (CPC, arts. 373, I e II). 5. Conquanto a prestação de serviços de fornecimento de água potável e esgoto tratado encerre relação de natureza consumerista, inviável que, defronte situação em que o consumidor beneficiário da prestação reconhece sua inadimplência, cingindo-se a aventar que estaria sendo vitimado por cobrança de encargos moratórios indevidos, seja invertido o ônus probatório, pois insubsistente hipótese em que sua defesa se afigura dificultosa ou em que a argumentação que desenvolve se reveste de verossimilhança quando sequer exibidos cálculos destinados a aparelharem o aventado, devendo o encargo probatório ser, assim, distribuído segundo as regras ordinárias (CPC, art. 6o, VIII). 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 370 do CPC e 6o do CDC, ao indeferir a produção da prova pericial oportunamente requerida. Aduz que a planilha de evolução do débito foi elaborada de forma unilateral pela recorrida, e, portanto, não observa o princípio do contraditório. Alternativamente, pugna pela inversão do ônus probatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 370 do CPC e 6o do CDC, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.032.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030